Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Convém ressaltar que a citação do réu constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e sem que haja a apreensão do veículo, a parte ré não pode ser citada, não se aperfeiçoando a relação processual. A ausência de citação, portanto, autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.